Tribunal: CARF
Processo: 13811.720842/2019-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.720842/2019-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.727 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
MC INSTALACOES E SERVICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL - INDEFERIMENTO DE OPÇÃO - INCABÍVEL -
NÃO EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Não cabe o indeferimento da opção, pelo regime do Simples Nacional, quando
resta provado nos autos a inexistência de débitos para com o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual
ou Municipal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em, no mérito, dar
provimento ao Recurso Voluntário. Vencido preliminarmente o conselheiro Fernando Beltcher
da Silva que não conhecia do Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14-105.873, da 9a Turma da
DRJ/RPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional, face à existência
de débitos para com a Fazenda Nacional, sem a exigibilidade suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI) a ora recorrente alegou ter
protocolado, em 31/01/2019, os arquivos da conectividade social, relativos aos meses de outubro
de 2017 e janeiro de 2018.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.720842/2019-05
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.727 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.720842/2019-05

A DRJ argumentou que a GFIP retificadora foi enviada somente em 19/02/2019 e
que os arquivos enviados em 31/01/2019 referiam-se às GFIP em duplicidade e não à
retificadora. Assim, as pendências não foram regularizadas em tempo hábil e foi mantido o
indeferimento da opção pelo Simples Nacional.
A recorrente foi cientificada em 21/09/2020 (fl. 61) e apresentou o seu Recurso
Voluntário (RV), em 23/09/2020 (fl.59).
Foi proferido um Despacho de Diligência (fl.63) à Unidade de Origem posto que
o RV apresentado continha apenas a folha de apresentação. Dado um novo prazo (15 dias), a
recorrente apresentou o seu novo RV em 20/05/2021. Não há nos autos a indicação da data do
conhecimento do despacho, retro.
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente alega que:
No dia 31/01/2019, segundo a orientação do CAC, enviou as declarações
SEFIP, que segundo o atendente não haviam sido recepcionadas, mesmo diante de
protocolos que apresentou. Foi informada, ainda, que o novo envio ficaria sobreposto
ao primeiro no sistema, já que aquele não havia sido recepcionado pelo sistema. Com
o reenvio entendeu que estava correto o procedimento e que seu pedido de Opção pelo
SIMPLES naquele ano estaria sem pendências.
Naquele ano excepcionalmente, a data de regularização foi 06/02/2019. Assim,
voltou a unidade da receita, por meio de seu procurador, para saber sobre o
deferimento. Foi solicitado a contribuinte que aguardasse o enceramento do prazo para
conferir o deferimento. E assim o fez.
Posteriormente, verificado o indeferimento, foi agendado um atendimento para o
dia 19/02/2019. Nele, a recorrente foi orientada a apresentar a retificadora e assim o fez. Porém,
teve o seu pleito indeferido, restando as seguintes questões:
1 - Se a SEFIP de protocolo d7gk4qos9jg00004.sfp foi considerada em
duplicidade e, portanto cancelada, qual a SEFIP original que deu a duplicidade? A
SEFIP original não poderia ser Documento nato-digital considerada, já que fora
enviada nas datas de preparação da folha? Não há no julgamento da Manifestação de
Inconformidade, o número de SEFIP original da duplicidade?
2 - Se foi em duplicidade e havia uma anterior com os mesmos dados, porque a
Receita Federal do Brasil não utilizou-a em seu sistema? Por que havia a tal
pendência?
3 - Se uma declaração é retificadora, e a declaração retificadora foi entregue em
19/02/2019, por princípio ela não substitui a anterior, mas guarda a data do envio
anterior como prazo de entrega? Veja que não há multa na legislação aplicada a uma
declaração retificadora?
Além do mais, penalizar um contribuinte que há tantos anos vem cumprindo
com suas obrigações, que nada deve ao fiscal, que seguiu as regras e orientações dos
prepostas desta instituição, é um ato de tamanha injustiça e mais do que
inconformidade é penalizar o que é correto, por questões técnicas mínimas e mal
apresentadas a população.
Assim, e pelo mais do que consta nos autos requer a este nobre conselho, que
reveja a decisão do v. acórdão acima citado, deferindo a opção pelo SIMPLES
realizada pela empresa contribuinte, para tornar seus efeitos válidos para todo o
período a partir de 01/01/2019, por ser este um ato de justiça.
É o relatório.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.727 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.720842/2019-05

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Não há nos autos uma indicação da ciência do conhecimento do despacho de
diligência, consoante o relatório. Assim, considerei o RV tempestivo, levando em conta o
contraditório e o princípio da ampla defesa. Como apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, dele conheço.
Quanto ao mérito, vê-se que a razão do indeferimento foi a existência de débitos
para com a Fazenda Pública, consoante o que dispõe o inciso V, ao artigo 17, da Lei
Complementar – LC 123/2006, in verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (grifei)
Consoante a Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) no 140,
de 22/05/2018, então vigente, no artigo 6o assim dispunha que:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar n° 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional,
e, caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no
Regime será indeferido; (grifei).
Entendo que a recorrente provou que não existiam débitos para com o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não estava suspensa, na data da opção pelo Regime do Simples Nacional.
Havia, pois, uma duplicidade de obrigações apresentadas, gerando as inconformidades, conforme
reconhecido pela própria autoridade administrativa (vide decisão da DRJ), posteriormente sanada
mediante a entrega de declaração retificadora.
Assim, entendo ter restado provada a inexistência de débitos impeditivos à opção
pelo regime.
Consequentemente, dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.727 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.720842/2019-05

Fl. 78
DF CARF MF
Original